Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-94.2009.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001102-94.2009.8.14.0125

APELANTE: SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sandra Pereira de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora em atender a determinação judicial para juntada de documentos necessários à expedição de precatórios. A apelante alegou ausência de intimação pessoal prévia, conforme exigência legal, e pleiteou a cassação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC exige expressamente que, antes de extinguir o processo por abandono da causa, o juiz intime pessoalmente a parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A ausência de intimação pessoal da autora, no caso concreto, configura nulidade da sentença, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidados, inclusive no âmbito do STJ.

A jurisprudência do STJ entende que o abandono da causa pressupõe a desídia do autor, mas condiciona a extinção do feito à prévia intimação pessoal da parte, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação pessoal impossibilita o reconhecimento válido da inércia da parte, impedindo a extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.738.705/MT, rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001102-94.2009.8.14.0125

APELANTE:
SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

"SENTENÇA

(Processo de impulsionamento obrigatório conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2024 – Corregedoria Geral de Justiça)

A autora foi intimada para juntar os documentos necessários a expedição dos precatórios judiciais, e quedou-se inerte.

Cumpre ressaltar a importância de os processos terem seus tramites de forma coerente, sem atrasos injustificados, fato que atrapalha a imagem do sistema de justiça e não contribuem para cumprimento das metas do CNJ.

Assim prescreve a lei processual:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Ressalta-se que os processos não podem ficar indefinidamente aguardando manifestação das partes, fato que fere o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do artigo 485, III, do NCPC. "

Inconformada Sandra Pereira de Oliveira interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 21694816) onde sustentou que não houve prévia intimação pessoal da parte autora/exequente antes da extinção do processo, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC, razão pela qual a sentença deve ser cassada, dando-se regular prosseguimento ao feito.

O Município de São Geraldo do Araguaia
apresentou resposta ao recurso
(ID Num. 21694820), pugnando pelo improvimento do apelo e manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis, conforme ID Num. 21695669 e Num. 22741455.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, com base na Recomendação n.º 34, de 05/04/2016, conforme ID Num. 23589379.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, a apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que fora surpreendida com a decisão de extinção do feito, sem que ao menos lhe fosse oportunizado manifestação.

No caso concreto, verifico que há Ato Ordinatório, para que o apelante procedesse à juntada das cópias dos documentos pessoais e bancários (Parte Autora e Advogado) (ID n. 21694812).

Ato contínuo, consta nos autos Certidão atestando a ausência de manifestação da apelante. (ID n. 21694813)

Ocorre que após a Certidão, o processo foi sentenciado, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC, fundamentada na inércia do apelante.
(ID n. 21694814)

Ora, de acordo com o art. 485, III e § 1º, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal da apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

(STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Nessa esteira de raciocínio, imperiosa se faz a reforma da sentença, devendo prosseguir o feito de origem para os ulteriores de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação de origem, nos termos do
decisum
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025